Tribunal: TJES
Processo: 5004651-78.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL nº 5004651-78.2022.8.08.0047

APELANTE: MÔNICA CAETANO GREGORIO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATORA DESIGNADA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. REMOÇÃO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. RECENTE PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, vale salientar que muito recentemente, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

2. Muito embora a ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine a efetivamente cobrar a dívida, possibilita a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

3. O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.

4. Deve ser reformada a sentença para o fim de determinar a exclusão do nome da Autora/ Apelante do cadastro denominado “Serasa Limpa Nome”.

5. Diante da procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerida/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora designada.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004651-78.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA CAETANO GREGORIO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5004651-78.2022.8.08.0047

APELANTE: MÔNICA CAETANO GREGORIO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO

Após apreciar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto, de ofício, concluiu por negar provimento ao recurso interposto por Mônica Caetano Gregório, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora apelante, apenas para declarar a inexigibilidade do débito indicado nos autos, de modo a impedir a cobrança do valor, de maneira judicial ou extrajudicial, rejeitando, todavia, o pedido de remoção da dívida do cadastro denominado de “Serasa Limpa Nome”.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

Pois bem. Segundo observo dos autos, a parte recorrente interpôs o presente apelo pugnando pela reforma da sentença a fim de retirar o seu nome dos cadastros do “Serasa Limpa Nome” bem como para redistribuir a sucumbência, uma vez que fora condenada a pagar as custas e verba honorária em favor do patrono da parte apelada, a despeito de os pedidos insertos na exordial terem sido parcialmente acolhidos.

De início, vale salientar que muito recentemente, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” Confira-se o teor do acórdão de julgamento do REsp n. 2.088.100/SP:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) (destaquei)

Estabelecida tal premissa, concluo que, muito embora a ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine a efetivamente cobrar a dívida, possibilita a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

Ora, o próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.

Desse modo, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de determinar a exclusão do nome da Autora/ Apelante do cadastro denominado “Serasa Limpa Nome”.

Por óbvio, diante da procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerida/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004651-78.2022.8.08.0047

APELANTE: MÔNICA CAETANO GREGÓRIO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto, negou provimento ao recurso de apelação civil, mantendo hígida a sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade do débito veiculado na inicial, de modo a obstar a cobrança do valor, na esfera judicial, rejeitando, todavia, o pleito de remoção da dívida do cadastro denominado “Serasa Limpa Nome”.

Por conseguinte, o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, consignou em seu voto que
“O colendo Superior Tribunal Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, sendo incapaz, todavia, de obstar a cobrança da dívida na via extrajudicial, por se tratar de obrigação natural.”

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência sob o fundamento de que
“muito recentemente, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que: o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.”

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, à luz do hodierno entendimento da Corte Superior, segundo
“se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação,

uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo,

o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.
”
(STJ, REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de
23/10/2023
). (Grifei).

Consoante delineado no voto divergente,
“muito embora a ferramenta denominada ‘Serasa Limpa Nome’ não se destine a efetivamente cobrar a dívida, possibilita a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.”

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedente
in totum
a demanda, determinando a exclusão do nome da Autora/Apelante do cadastro denominado “Serasa Limpa Nome”, redirecionando, por conseguinte, os honorários advocatícios de sucumbência integralmente à Apelada, diante da nova feição sucumbencial, nos termos do voto divergente proferido pela não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004651-78.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA CAETANO GREGORIO

Advogado do(a) APELANTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467-A
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mônica Caetano Gregório
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (ID 6629815), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora apelante, somente para declarar a inexigibilidade do débito indicado nos autos, de modo a impedir a cobrança do valor, de maneira judicial ou extrajudicial, rejeitando, todavia, o pedido de remoção da dívida do cadastro denominado de “Serasa Limpa Nome”.

Via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade das verbas por estar a parte amparada pela gratuidade da justiça.

Compulsando atentamente os autos, entendo não prosperar a pretensão recursal.

Explico.

O colendo Superior Tribunal Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, sendo incapaz, todavia, de obstar a cobrança da dívida na via extrajudicial, por se tratar de obrigação natural.

Sendo assim, não procede a pretensão da recorrente em ver seu nome retirado dos cadastros do “Serasa Limpa Nome”, pois tal fato, por si só, não caracteriza a alegada cobrança coercitiva ou vexatória e não influencia negativamente no seu score de crédito.

Importante destacar que o “Serasa Limpa Nome” trata-se de ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian” que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, de forma que a inscrição de dados no “Serasa Limpa Nome” não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela “Serasa Experian”.

Em sede derradeira e de igual forma, não merece acolhida a pretensão de redistribuição da sucumbência, uma vez que os pedidos autorais foram acolhidos em menor parte, razão pela qual, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente sobre a apelante, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 300,00 (trezentos reais), observada a suspensão da exigibilidade da verba por estar a apelante amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

Apelação Cível nº 5004651-78.2022.8.08.0047

Apelante:

Mônica Caetano Gregório

Apelado:

Fundo de Invest. em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL-II

Relator:

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Da análise dos autos cheguei às mesmas conclusões externadas pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos já
que, de fato, recente pronunciamento proveniente da Corte uniformizadora assentou que
“[...]o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.[...]” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência para dar provimento ao apelo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões